Tribunal: TJSP
Processo: 2034514-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034514-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante SILVANA
SOCORRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UNIESP - UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034514-47.2020.8.26.0000 -Voto no 75595
2
Ag. 2034514-47.2020.8.26.0000 Boituva 1a V VOTO 75595
Agte: Silvana Socorro da Silva (Justiça Gratuita).
Agdas: Uniesp - União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo e outra.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEMANDA
COMINATÓRIA.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
131/132 dos autos principais que, em demanda declaratória de
inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de obrigação de
fazer e de indenização de dano moral, indeferiu pedido de antecipação
de tutela consistente em determinar que as rés que compõem o Grupo
Uniesp paguem as parcelas vencidas e vincendas referentes a contrato
de financiamento estudantil.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir.
Afirma que cumpriu todos os termos do Programa “Uniesp Paga”.
Assevera que as rés se comprometeram ao pagamento do contrato de
financiamento estudantil. Pede a reforma.
Processou-se o recurso somente no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que, em tese, possa ser admitida antecipação
preambular, antes mesmo da citação da parte contrária e do
estabelecimento de contraditório, algo verberado com veemência por
parte da doutrina (cf., a propósito, Sérgio Bermudes, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, “Inovações no Código de Processo Civil”, Ed.
Forense, 2a ed. p. 26) e considerado excepcional até por quem o admite
(cf. Luiz Guilherme Marinoni, “A Antecipação da Tutela na Reforma
do Processo Civil”, Ed. Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino
Zavascki, “Antecipação da Tutela”, Ed. Saraiva, 1997, p. 105), no caso
em tela, a autora não forneceu elementos de convencimento suficientes
ao deferimento integral da tutela de urgência pleiteada.
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da situação jurídica
apresentada e também da juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda
Alvim,
“Tutela
Antecipatória
(algumas
noções
-
contrastes
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034514-47.2020.8.26.0000 -Voto no 75595
3
coincidências em relação às medidas cautelares satisfativas)”, in
“Reforma do Código de Processo Civil”, Coord. de Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p. 111), uma vez que a
antecipação contempla também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de urgência, pois que a
antecipação é cabível apenas quando a prova revela haver grau intenso
da probabilidade da existência do direito alegado (cf. José Roberto dos
Santos Bedaque, “Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas
Sumárias e de Urgência”, Ed. Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve
ser
contundente,
robusta,
convincente
(Antonio
Cláudio
Costa
Machado, “Tutela Antecipada”, Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402).
Não basta, pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se a
existência “de prova apta a revelar o elevado grau de probabilidade
da versão apresentada pelo autor”, como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É necessário não só que haja
forte probabilidade da veracidade da matéria de fato noticiada, mas
também probabilidade intensa de que tenha razão quem pleiteia a
antecipação (cf. Bedaque, ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional: AgRg. na TutProv
na AR 6.280/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 21.10.2019;
AgRg no REsp 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.10.12;
AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ 05.10.12; AgRg no AI 1.386.991/MS, Rel. Min. Asfor Rocha, DJ
05.06.12; EDcl no AgRg na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a.
Seção, DJ 24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 19.12.03;
REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.08.03; REsp
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02;
AgRg no Ag 2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27.11.00;
REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00.
No caso em tela, porém, não estão presentes os
requisitos necessários ao deferimento das medidas pleiteadas. A
concessão da antecipação de tutela depende, no presente caso, do
reconhecimento do inadimplemento das rés, algo que não prescinde de
cognição exauriente da controvérsia, o que é impossível nesta fase da
demanda. Não é caso, portanto, de se determinar desde logo que o
Grupo Uniesp pague o contrato de financiamento firmado entre a
autora e a instituição financeira.
Falta, portanto, em princípio, verossimilhança do
direito alegado, entendida como tal a juridicidade daquilo que foi
deduzido como razão para a obtenção da tutela incidental. É mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034514-47.2020.8.26.0000 -Voto no 75595
4
prudente que se aguarde decisão à luz de cognição exauriente da
controvérsia, após plena observância do contraditório.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator